Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-46.2024.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o registro do veículo em nome de terceiro justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O Decreto-Lei 911/69, que alterou a redação do art. 66 da Lei 4.728/65 e estabeleceu normas de processo sobre alienação fiduciária, dispõe no artigo 1o, §10, que "a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatórios, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito".
4. Embora o registro do contrato de alienação fiduciária no DETRAN não constitua requisito de validade do negócio jurídico, sua ausência traz como consequência a ineficácia do contrato perante terceiro de boa-fé. Portanto, ausente comprovação da titularidade do bem objeto da demanda, não há como dar prosseguimento à ação de busca e apreensão em nome do devedor fiduciante.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido
--------------
Dispositivos relevantes citados: art. 1o, § 10 do Decreto-Lei no 911/69; art. 52 CNT